Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1007041-52.2022.8.11.0000
RECORRENTE: JUNIO DE BARROS MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL RECURSO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
2. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007041-52.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIO DE BARROS MARTINS - CPF: 048.762.571-40 (RECORRENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AECIO MANOEL DE ARAUJO - CPF: 008.672.591-24 (VÍTIMA), MAIZA JOANA DE ARRUDA - CPF: 990.181.011-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL RECURSO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 3. RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

2. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Junio De Barros Martins
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0024950-36.2013.8.11.0002, código n. 328626,

pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o
pronunciou
nos termos do
art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer em relação ao delito contra a vida, a sua
desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, almeja a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ante a suposta insuficiência de prova de suas existências (id. 124672167).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 124672170).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 124672171).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, também é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2o, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI No 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI PERPETRADA SEM ANIMUS NECANDI – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 125592672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia aditada, em 23/06/2013, por volta das 15h50min, na Rua Padre Santo, Bairro Maringá 1, em Várzea Grande,
Junio de Barros Martins
, vulgo "Juninho", mediante
animas necandi
desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Aécio Manoel Araújo, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, apenas não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade,

Sobre a dinâmica dos fatos consta da prefacial:

“(...) o denunciado Junio de Barros Martins, mediante a utilização de arma de fogo não identificada, atingiu, por pelo menos 03 (três) vezes, a vítima Aécio Manoel de Araújo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n 21.9067.2.2013.48189-01 (fls. 74/80), a qual somente não foi a óbito em razão de também estar armada e ter conseguido se defender atirando contra o denunciado.

Exsurge dos autos que, na tarde do dia 23 de julho de 2013, a vítima estava em via pública, nas proximidades de sua residência, andando de bicicleta com a testemunha Camila Campos de Lima, quando o réu, que se encontrava próximo a um dos muros do local, surpreendeu a ambos com uma abrupta abordagem, desferindo, de imediato, tiros contra a vítima. (...)

Veja que, além do fato ter ocorrido por motivo fútil (tal qual narrado na denúncia), em razão de uma pequena desavença anterior entre o réu e a vítima, também fora perpetrado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que o denunciado se ocultara e atacara a vítima de surpresa.

Naquela oportunidade, tamanha foi a surpresa da vítima que sequer chegou a reconhecer o autor dos disparos em sua direção, só ficando sabendo da autoria por terceiros e pela testemunha (atual esposa) que estava em sua companhia (...). Ressai dos autos que, em data não determinada, mas, anterior aos fatos alhures mencionados, o denunciado Junio de Barros Martins adquiriu para si, deteve, portou e manteve sua guarda uma arma de fogo não identificada sem observar os regramentos legais.

Com efeito, ao utilizar-se da arma de fogo para praticar o delito acima, restou evidente que o denunciado em data pretérita tinha a adquirido de forma ilegal, além de detê-la, manter sob sua guarda e portá-la, já que, não demonstrou nos autos o referido registro da arma de fogo e tampouco autorização para porte (...)”
(id. 124672156 - Pág. 46/53).

Em razão de tais fatos o recorrente foi
pronunciado
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n° 10.826/03), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.
Da alegada ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a Defesa pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §4o do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada ausência da vontade de matar por parte do acusado.
Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excertos de julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
” (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de Boletim de Ocorrência (id. 124669548 - Pág. 15/17 e 124669548 - Pág. 29/31), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 124669549 - Pág. 16/22), bem como pelos depoimentos colhidos.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar o possível envolvimento do acusado no crime, na medida em que, tanto na Delegacia (id. 124669548 - Pág. 27/28) quanto em juízo (id. 124669546), a testemunha
Camila Campos de Lima
aduziu que a vítima e o acusado se envolveram em uma discussão anterior aos fatos narrados na denúncia, a qual evoluiu para agressões físicas e arremessos de pedras e pedaços de pau por parte do implicado e seus amigos, por isso a vítima procurou abrigo na casa da declarante.

Ainda segundo a testemunha, cerca de três dias após, ela e a vítima estavam na rua, quando o recorrente Junio de Barros os surpreenderam em uma esquina, oportunidade em que disparou arma de fogo contra Aécio Manoel atingindo-o nos braços, mas como a vítima trazia também consigo arma, chegou a efetuar disparos, tendo acusado, por este motivo, evadido do local.

A vítima
Aécio Manoel de Araújo
, em ambas as oportunidades em que fora ouvida (id. 124669548 - Pág. 35/36, relata ter se envolvido em uma briga com o acusado dias antes, sendo que no dia fatídico alegou ter sido surpreendido, em via pública, enquanto andava com a testemunha supracitada, instante em que o recorrente disparou contra ele, atingindo os seus braços. Confirma que que estava armado, mas, por não saber manejar a arma, os disparos que efetuou acertaram o chão.

Lado outro, o recorrente
Junio de Barros Martins
sustenta ter agido apenas na intenção de se defender e assume ter disparado mais de uma vez contra o ofendido.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2
. Da exclusão das qualificadoras

De igual modo, com relação a configuração das qualificadoras do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil,
entendo que não há como afastá-las, de plano
, uma vez que não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A propósito, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

In casu
, a versão trazida na denúncia e reforçada pelas testemunhas sugerem que o recorrente utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que teria abordado a mesma de forma inesperada, em via pública. Ainda, tem-se que a motivação, em tese, estaria relacionada pretérita discussão entre o acusado e a vítima.

Assim, como o contexto probatório até o momento não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, §2o, II e IV, CP, é competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam (ou não) o tipo penal.

Finalmente, tem-se que a “
a tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos (TJMT, RSE N.U 1009688-54.2021.8.11.0000; RSE N.U 1015922-52.2021.8.11.0000)”
(N.U 1013345-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Junio de Barros Martins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022